Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-92.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-92.2022.8.14.0200

APELANTE: MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO A BEM DA DISCIPLINA
. DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE JUSTIFIQUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER,
contra
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público
, que julgou improcedente o pedido do Autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, por não verificar nulidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar em questão.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido do Autor.

III. Razões de decidir

3.
A intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer somente quanto às ilegalidades demonstradas, não envolvendo a interpretação da prova considerada no procedimento administrativo disciplinar ou à penalidade aplicada.

4.
A revisão de mérito das decisões administrativas é possível somente quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato.

5. Não merece prosperar a alegação de violação ilícita de domicílio, pois a entrada no gabinete ocorreu imediatamente após a prisão em flagrante do Apelante para garantir a preservação de provas e a verificação de indícios que pudessem estar relacionados à conduta delitiva.

6. A substância ilícita foi encontrada de maneira fortuita, durante a referida diligência que ocorreu em razão da prisão em flagrante do recorrente, em contexto previsto pela jurisprudência da Corte Superior, não sendo considerada prova ilícita.

7.
N
ão restou demonstrado vício procedimental na apuração da conduta do Apelante que justifique a declaração de nulidade do procedimento, razão pela qual a
manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC 598.051/SP – Rel. Min. Rogério Schietti – j. 24/11/2020; STJ - MS 14.150/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0800564-92.2022.8.14.0200
– PJE)

interposta por
MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER,
contra
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público
, que julgou improcedente o pedido do Autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, por não verificar nulidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar em questão.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ademais, pelo que se depreende dos autos, não se verifica nulidade que possa macular o processo administrativo atacado, uma vez que tramitou regularmente, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (...) Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido do autor MARCEL DE JESUS DUARTE WANZELER
, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto com resolução de mérito, quanto aos pleitos formulados nos presentes autos em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em razões
recursais (Id. 30784306), o Apelante afirma, em síntese, que ocorreram vícios de legalidade insanáveis em todos que os atos praticados no Processo Administrativo Disciplinar nº 2018/137658, que culminou na sua demissão.

Aduz que a condenação por guarda e posse de substância entorpecente teve como base, exclusivamente, prova obtida por meio de busca e apreensão com violação domiciliar, pois, embora o gabinete e armário de uso privativo do recorrente fiquem dentro das dependências do quartel, acessá-los sem a sua permissão caracteriza violação ilícita de domicílio.

Alega que, ao ser devidamente citado, compareceu presencialmente na sede da Corregedora Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, no dia e horário designados para o seu interrogatório, entretanto os atos processuais qualificação e interrogatório não se realizaram por deliberação do Conselho de Justificação, tendo inclusive, o mesmo conselho, decidido evoluir a dinâmica processual sem designar nova data e horário para realização da audiência de qualificação, incorrendo em clara violação aos princípios constitucionais que asseguram a todos o Devido Processo Legal, o Contraditório e Ampla Defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Além disso, expõe que, após citado pelo Conselho de Justificação, foi cerceado de seu direito de defesa no Processo do Administrativo Disciplinar, pois não foi intimado das audiências de inquirição de testemunhas, tampouco notificado para produzir defesa prévia e oferecimento de suas alegações finais, sendo a falta de intimação/notificação um vício de legalidade insanável.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ação procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.
30784313
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 36228052).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido do Autor.

No caso concreto, o recorrente era Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, Comandante do 29º CIPM do município de Óbidos, e foi preso no dia 16/02/2018, por volta das 12h, pelo fato de sua companheira ter sido flagrada conduzindo um veículo descaracterizado pertencente a frota da Polícia Militar para fins particulares.

Após a prisão, no mesmo dia, por volta das 16:20h, em ato contínuo de busca de seu aparelho celular funcional, foi encontrado no armário de sua sala de trabalho substância análoga ao gênero Cannabis dentro de uma sacola azul contendo 6 (seis) tabletes, sendo que 2 (dois) destes estavam divididos em tamanhos menores, e uma balança de precisão.

Assim, foi instaurado o Conselho de Justificação, publicado no DOE nº 33862, o qual concluiu pela sua demissão a bem da disciplina, em razão de ter infringido o artigo 31, § 2º, III, IV e VI, da Lei nº 6.833 de 2006, conduta caracterizada como ato grave, pois praticou crime tipificado no artigo 290, do Código Penal Militar.

Sobre o assunto, é a Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. (STJ - MS 14.150/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016)

Assim, a intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer somente quanto às ilegalidades demonstradas, não envolvendo a interpretação da prova considerada no procedimento administrativo disciplinar ou à penalidade aplicada.

Portanto, a revisão de mérito das decisões administrativas é possível somente quando há flagrante e comprovada ilegalidade do ato, conforme o ensinamento do jurista Hely Lopes Meirelles:

O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. (Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 665/666)

Da análise dos autos, verifica-se que não ocorreu qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar instaurado, o qual transcorreu em observância à Lei e aos preceitos constitucionais, tendo inclusive sua legalidade referendada pelo Acórdão nº 215.946/2020 proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que homologou a decisão disciplinar prolatada pelo Conselho de Justificação. Vejamos:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CAP QOPM CONSIDERADO INDIGNO PARA O OFICIALATO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO JUSTIFICANTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. POLICIAL MILITAR ACUSADO DA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE E DESONROSA QUE AFETA A HONRA PESSOAL, O DECORO E O PUNDONOR POLICIAL MILITAR PELO FATO DO JUSTIFICANTE TER FAVORECIDO SUA ESPOSA AO LHE ENTREGAR, PARA USO PESSOAL, UMA VIATURA DESCARACTERIZADA, BEM COMO TER EM SEU GABINETE, ENTORPECENTE CONHECIDO POR MACONHA, SEM QUE COMUNICASSE AO SEU SUPERIOR OU ENTREGASSE À DELEGACIA DE POLÍCIA. DEMISSÃO PELA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 6.833/2006. 1. Ausente dúvida razoável da sanidade mental de servidor militar, submetido ao Conselho de Justificação, a decisão que não o encaminhou para a realização da perícia médica, não padece de qualquer vício passível de correção, sobretudo porque referida decisão, levou em conta que a Junta Regular de Saúde avaliou a situação do Justificante concluindo que não existe contraindicação para o militar participar de oitiva ou prestar depoimento em processo. 2.
Restando comprovado que o processo administrativo que culminou com a exclusão do policial militar transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, sendo garantido, ao servidor, o contraditório e a ampla defesa, no qual foi considerada a conduta do recorrente com base em fatos por ele confirmados, bem assim, a consequência dos atos praticados frente à Corporação, não há falar-se em nulidade ou ilegalidade do ato de exclusão
. 3. Cabe ao Poder Judiciário tão somente aferir a observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, não lhe sendo permitido apreciar provas ou adentrar no mérito da exclusão. 4. Salvo manifesta desproporção, não é dado ao Poder Judiciário divergir do conteúdo da decisão tomada pela Administração em procedimento administrativo, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade que lhe é própria. 5. Estando devidamente demonstrado que o justificante teve procedimento incorreto no desempenho do cargo, pois praticou conduta irregular e que afetou a honra pessoal, o pundonor policial e o decoro da classe, impõe-se declará-lo indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente. 6. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2020.02723252-30, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em)

Outrossim, não merece prosperar a alegação de violação ilícita de domicílio, pois, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau na sentença, a entrada no gabinete ocorreu imediatamente após a prisão em flagrante do Apelante para garantir a preservação de provas e a verificação de indícios que pudessem estar relacionados à conduta delitiva. Vejamos:

No presente caso, a entrada no gabinete do comandante da unidade militar ocorreu imediatamente após a prisão em flagrante do referido oficial, no mesmo dia e no contexto da ação repressiva em curso, com o intuito de preservação de provas e verificação de indícios que pudessem estar relacionados à conduta delitiva.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente legítimo o ingresso em local funcional ou privado sem mandado judicial quando houver flagrante delito ou fortes elementos objetivos que demonstrem a continuidade ou permanência do crime.

“O ingresso em imóvel sem mandado judicial é lícito quando houver flagrante delito, com elementos objetivos que indiquem a continuidade ou permanência do crime.” (STJ – RHC 158.580/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – j. 14/02/2023).

O gabinete ocupado pelo autor/Comandante encontrava-se nas dependências internas da unidade policial militar, sendo de propriedade do Estado, utilizado para o desempenho de funções administrativas e operacionais. Trata-se de ambiente institucional, sob controle hierárquico militar, com função pública e expectativa mitigada de privacidade.

Além disso, a substância ilícita foi encontrada de maneira fortuita, durante a referida diligência que ocorreu em razão da prisão em flagrante do recorrente, em contexto previsto pela jurisprudência da Corte Superior, não sendo considerada prova ilícita. Senão, vejamos:

Achados fortuitos decorrentes de diligência legítima não configuram prova ilícita, desde que observada a legalidade do ato antecedente. (STJ – HC 598.051/SP – Rel. Min. Rogério Schietti – j. 24/11/2020)

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de nulidade do ato administrativo em questão pelo cerceamento do direito de defesa, uma vez que constata-se que a defensora constituída pelo Autor foi intimada de todos os atos, tendo, inclusive, apresentado alegações finais.

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 36228052):

Nesse contexto, mostra-se plenamente razoável e proporcional a conclusão administrativa de que o militar se tornou indigno e incompatível para o exercício da função pública militar, legitimando a aplicação da penalidade de demissão prevista no art. 140, II, da Lei Estadual nº 6.833/2006. Assim, entende-se que a Administração Pública, ao aplicar a sanção, atuou em estrita observância ao princípio da legalidade e em consonância com a gravidade concreta dos fatos apurados, inexistindo excesso ou desvio sancionatório.
Diante do exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação
. (Grifo nosso)

Desse modo, não restou demonstrado vício procedimental na apuração da conduta do Apelante capaz de justificar a declaração de nulidade do procedimento, razão pela qual a
manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Registra-se que, em caso de eventual interposição de Agravo Interno, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o
Agravante poderá ser condenado a pagar ao Agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo.
1.021, §4º do CPC.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026